Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-18.2020.8.26.0483
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa - Inexigibilidade suscitada pelo MM. Juízo a quo que não se aplica à multa de caráter penal - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1002113-18.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DANIEL WAGNER DE SOUZA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar o recebimento da petição inicial,
com a adoção dos atos subsequentes para o prosseguimento da execução da
pena de multa imposta ao sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
2
Agravo em Execução no 1002113-18.2020.8.26.0483
Origem: 2a Vara Judicial/Presidente Venceslau
Magistrada: Dra. Daiane Thais Souto Oliva de Souza
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Daniel Wagner de Souza Moura
Voto no 40107
AGRAVO EM EXECUÇÃO Execução da pena de multa
Indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo
considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a
simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto
preservada sua natureza de pena - Entendimento que se
extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos
vinculante e erga omnes
Ademais, a recente alteração
legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, expressamente
atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a
pena de multa - Inexigibilidade suscitada pelo MM. Juízo a
quo que não se aplica à multa de caráter penal - Recurso
ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão de
fls. 08/10, a qual indeferiu a petição inicial por ele formulada,
a fim de que se procedesse à execução da multa penal imposta
ao sentenciado Daniel Wagner de Souza Moura, sob o
argumento de que o valor impingido era inferior a 1200
UFESPs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
3
Alega o agravante, em suma, que o apenado
restou condenado definitivamente pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 4 anos
e 2 meses de reclusão, mais pagamento de 416 dias-multa.
Ressalta que, a despeito da intimação do agravado para a
realização do pagamento da multa impingida, quedou-se ele
inerte, sendo de rigor, portanto, o ajuizamento da ação de
execução da pena de multa. Assinala que a pena pecuniária
decorre de mandamento legal, não podendo ser afastada, pois,
sob a mera alegação de hipossuficiência econômica do
condenado ou de sua inexequibilidade. Assevera que a Lei
Estadual no 14.272/2010 é dirigida ao Poder Executivo, o qual
pode optar pela não propositura de ações fiscais ou de
cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária,
o que não se aplica à multa de natureza penal, mormente ao se
observar que seu não pagamento figura, inclusive, como óbice à
extinção do processo de execução penal. Requer, assim, o
provimento do presente recurso, para o fim de cassar a r.
decisão que indeferiu a peça inicial, determinando-se, por
conseguinte, a notificação do agravado para que efetue o
pagamento da pena de multa (fls. 13/24).
Contrarrazoado o agravo (fls. 32/36), a r.
decisão combatida restou mantida (fls. 38), opinando a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo
ministerial (fls. 44/55).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
4
O recurso ministerial deve ser conhecido e
provido.
Com efeito, como restará demonstrado,
tem-se que a execução da pena de multa imposta ao agravado,
de acordo com a novel redação do art. 51, do CP, deve ocorrer
perante o juízo das execuções criminais. De mais a mais, o
órgão ministerial, no bojo da petição inicial dirigida ao MM.
Juízo a quo (fls. 01/05), já tratou de especificar o processo
criminal correspondente à multa penal a qual se pretende
executar (feito no 1500084-54.2019.8.26.0585), estando o
valor respectivo retratado na certidão de fls. 6, expedida
justamente para viabilizar o ingresso da ação de execução
pertinente, por parte do Ministério Público.
De seu turno, como se sabe, a Lei no
9.268/96 modificou profundamente o procedimento para a
execução da multa decorrente de sentença penal, uma vez que
alterou o art. 51, do Código Penal, no sentido de que a pena de
multa deve ser considerada dívida de valor, aplicando-se a ela,
pois, as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
Tal modificação, contudo, não teve o
condão de retirar da alusiva multa seu caráter penal, posto
deter ela ainda natureza de pena, espécie do gênero sanção
penal, sendo este o entendimento firmado, inclusive, pelo C.
STF, no julgamento da ADI 3150, ou seja, decisão de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
5
vinculante e erga omnes.
A solidificar ainda mais tal entendimento, a
recente alteração do art. 51 do Código Penal, promovida pela
Lei 13.964/2019, a qual entrou em vigor no dia 23/01/2020,
agora expressamente consigna que a multa penal será
executada perante o juiz da execução penal, o que revela,
ainda mais, o caráter penal da pena de multa, não podendo ela
ser equiparada, pois, aos débitos para com a Fazenda Pública:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante
o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que
concerne
às
causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
E ainda que o C. STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.519.777/SP, em sede de recurso
repetitivo, tenha esposado entendimento oposto, a recente
alteração do art. 51, do Código Penal, bem como a decisão
proferida pelo C. STF, na ADI 3150 - que já conferia
interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 51, do
CP -, como adiantado, confirmam o caráter penal atribuído à
pena de multa, vindo o C. STJ a adotar tal posicionamento,
inclusive, em seus julgados posteriores.
Confira-se:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADI
N.
3.150/DF.
MULTA.
NATUREZA
DE
SANÇÃO
PENAL.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
6
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
VINCULANTE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
NECESSÁRIO
O
PAGAMENTO
DA
MULTA.
IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
APLICAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.
3.150/DF, declarou que, à luz do preceito
estabelecido pelo art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, a multa, ao lado da
privação de liberdade e de outras restrições
perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos
, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes, não perdendo
ela sua natureza de sanção penal. 2. Dessarte,
as declarações de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação
aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se
pode mais declarar a extinção da punibilidade
pelo cumprimento integral da pena privativa de
liberdade quando pendente o pagamento da
multa criminal. 3. Ademais, como é cediço, o
princípio da irretroatividade se refere à lei
penal, não se aplicando em relação à orientação
jurisprudencial
nova.
4.
Nessa
linha
de
raciocínio, não há se falar em aplicação do
instituto do prospective overruling ou do
disposto no art. 23 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro. De fato, havendo
divergência
jurisprudencial
entre
o
entendimento firmado pelo STJ e pelo STF,
órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se
falar em segurança jurídica, em estabilidade
das situações já consolidadas nem em proteção
ao princípio da confiança. Dessarte, inviável
pugnar
pela
modulação
dos
efeitos
da
alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez
que a decisão que preservasse o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
7
anterior não estaria imune à tese consolidada
pelo
Pretório
Excelso,
haja
vista
a
possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há
falar em irretroatividade de interpretação
jurisprudencial, uma vez que o ordenamento
jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei
penal
mais
gravosa.
(AgRg
no
REsp
1851174/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
25/08/2020, DJe 02/09/2020). 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no Recurso
Especial
no
1.894.560/PR,
Rel.
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
20/10/2020).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.
1.519.777/SP.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADI n. 3.150/DF, decidiu que
a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal, que lhe é inerente
por força do art. 5.o, inciso XLVI, alínea c, da
Constituição da República. 2. À luz do
entendimento consolidado na Corte Suprema,
ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção
do
Superior
Tribunal de Justiça
posicionaram-se no sentido de que, uma vez
estabelecido o caráter de sanção penal da
multa, não é possível considerar extinta a
punibilidade do agente até que ela tenha sido
adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento firmado no Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
8
Repetitivo
n.
1.519.777/SP.
3.
Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no Recurso
Especial no 1.858.074/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, 6a Turma, j. 04/08/2020).
Como se vê, encontra-se sedimentado o
entendimento de que a pena de multa detém caráter penal,
de modo que o MM. Juízo a quo não pode deixar de executá-
la, por suposta inexigibilidade, com fulcro em legislações que,
de fato, dirigem-se ao Poder Executivo, este sim autorizado
a se valer de critérios de conveniência e oportunidade quanto
às dívidas perante ele realizadas.
Com efeito, estabelece o art. 20, da Lei
no 10.522/2002, que dispõe sobre o cadastro informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais,
que “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das
execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.“.
A Lei estadual no 14.272/2010, da mesma
forma, estabelece, em seu art. 1o, que “Fica o Poder Executivo,
por meio dos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado,
autorizado a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim
como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de
débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores
atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo UFESPs.“.
Ocorre
que,
como
exposto,
o
cumprimento do preceito secundário do tipo penal, a evolver
a pena pecuniária, não tem finalidade lucrativa para o Estado,
já que sua exigibilidade busca, em verdade, a retribuição e
prevenção à prática de crimes, porquanto preservada sua
natureza de sanção penal, de natureza cogente, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
9
Assim como a própria pena privativa de
liberdade, cuja execução não traz nenhum lucro para o
Estado, já que, ao contrário, a mantença do sentenciado no
cárcere revela-se bastante dispendiosa, também a pena de
multa deve ser executada, ainda que traga algum custo em
sua cobrança. De se salientar, ainda, que de acordo com a
certidão de fls. 7, a multa imposta ao ora agravado
corresponde ao montante de R$ 13.838,93, o que não pode
ser considerado irrelevante.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal
de Justiça, inclusive desta C. Câmara Criminal:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa originária. Indeferimento da petição inicial com
fundamento na Lei Estadual no 14.272/10 e na
Resolução
PGE
no
21/2017.
Diplomas
normativos que se direcionam a órgãos do
Poder Executivo Estadual. Não sujeição do
Ministério Público. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão que comporta
reforma. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de
Execução
Penal
0010850-02.2020.8.26.0071;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru -
2a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro:
25/11/2020).
“Agravo em execução penal. Execução da pena
de multa. Extinção em razão do limite de 1200
UFESPS. Inaplicabilidade. Cabe ao Ministério
Público executar a multa, sendo defeso ao Juiz
das Execuções obstar tal execução com fulcro
nas
disposições
da
Lei
Estadual
no
14.272/2010, ou mesmo da Resolução PGE no
21/2017. Atual orientação do C. STF e C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
10
sobre a matéria. Agravo ministerial provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
1001534-70.2020.8.26.0483; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau -
2a Vara; Data do Julgamento: 23/11/2020;
Data de Registro: 23/11/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Ação de
execução de pena de multa originária. Petição
inicial indeferida pelo MM. Juízo "a quo", o
qual considerou a pena pecuniária inexigível nos
termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da
Resolução PGE 21/2017. Não sujeição do
Ministério Público a estas normas, cuja
aplicação é restrita ao Poder Executivo
Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara
Criminal
Agravo provido para cassar a
decisão
agravada
e
determinar
o
processamento da ação de execução proposta
pelo Ministério Público.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 1000489-32.2020.8.26.0418;
Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro
de
Paraibuna
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro:
26/11/2020).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA
A CRIME DE TRÁFICO
VALOR INFERIOR
AO
MÍNIMO
QUE
É
COBRADO
PELA
FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL
No
14.272/2010
E
DA
RESOLUÇÃO PGE 21/2017
COM RAZÃO O
RECLAMO MINISTERIAL
O MINISTÉRIO
PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO,
NO
ÂMBITO
PENAL,
ÀS
NORMAS
DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO,
QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
11
TRIBUTÁRIAS
EMBORA A MULTA PENAL
SEJA CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR,
NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO
CRIMINAL
PRECEDENTES DESTA CORTE
AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E
NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0012334-52.2020.8.26.0071;
Relator
(a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020).
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que
“(...) a recente alteração trazida pela Lei no 13.964/2019 ao artigo
51 reforçou a competência do Juízo da Execução, reafirmando a
natureza penal e a legitimidade do Ministério Público para executar
a multa. Em verdade, ao impossibilitar a execução da multa está-se,
ao fim, inviabilizando o exercício de tal poder-dever do Ministério
Público, esvaziando-se assim a sua função, ontologicamente punitiva,
e não meramente arrecadatória. Embora sejam de fato aplicáveis à
execução da pena 'as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição', como prevê o artigo 51 do Código Penal,
não se pode sobrepor leis e resoluções estaduais, e portanto
infraconstitucionais, aos regramentos legais e constitucionais da
persecução penal, que tem como fim precípuo a punição por
cometimento de infração penal. Atrelar a execução da pena de multa
a parâmetros meramente fiscais, como ocorreu no caso

considerando-se a execução 'antieconômica' por ter valor inferior
ao mínimo estabelecido para a execução do Fisco estadual
acaba
por desconsiderar por completo a face punitivista da multa aplicada
na sentença penal condenatória. (...) Deixar de executar a pena de
multa significaria violar a sua própria objetividade jurídica, inclusive
a sua finalidade preventiva geral e especial, visando evitar a prática
de novas infrações, dispensando maiores considerações.” (fls.
50/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002113-18.2020.8.26.0483 -Voto no 40107 - JS
12
Posto
isto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, a fim de determinar o recebimento da
petição inicial, com a adoção dos atos subsequentes para o
prosseguimento da execução da pena de multa imposta ao
sentenciado.
EDISON BRANDÃO
Relator